Tribunal: TJPA
Processo: 0811774-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811774-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCONCELOS E VASCONCELOS LTDA - ME, PERCILDA ALVES VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811774-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCONCELOS E VASCONCELOS LTDA - ME

AGRAVANTE: PERCILDA ALVES VASCONCELOS

ADVOGADO: SOLIMAR MACHADO CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES NO ART. 919 CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou efeito suspensivo a embargos à execução. Os agravantes alegam prejuízos financeiros devido à pandemia de COVID-19 e abusividade das taxas de juros remuneratórias.

II. O artigo 919 do CPC estabelece que os embargos à execução não têm, por regra, efeito suspensivo, salvo excepcionalmente quando cumpridos cumulativamente os requisitos de pedido expresso do embargante, garantia integral do juízo, relevância da fundamentação e risco de dano grave.

III. No caso em apreço, os agravantes não comprovaram de forma robusta o perigo de dano nem garantiram integralmente a execução. A alegação de prejuízos financeiros, por si só, não se mostrou suficiente para justificar a suspensão da execução.

IV. Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811774-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCONCELOS E VASCONCELOS LTDA - ME

AGRAVANTE: PERCILDA ALVES VASCONCELOS

ADVOGADO: SOLIMAR MACHADO CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela recursal interposto por
VASCONCELOS E VASCONCELOS LTDA - ME
e
PERCILDA ALVES VASCONCELOS
em face da decisão proferida nos Embargos à Execução, processo nº 0815946-55.2018.8.14.0301, movido em face de
BANCO DO BRASIL SA
.

A decisão agravada negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. O juízo de piso fundamentou sua decisão na ausência de provas que deveriam ter sido trazidas pelos embargantes, ora agravantes, comprovando que o prosseguimento da execução causaria aos executados graves danos de difícil ou incerta reparação, além disso, afirmou também que não houve garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, impossibilitando a suspensão dos embargos à execução.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão de primeira instância contrariou as provas dos autos e desconsiderou fatos públicos e notórios, merecendo reforma. Argumentou ainda, que a continuidade da execução implica risco de dano grave à sua saúde financeira, especialmente diante dos impactos econômicos resultantes da pandemia de COVID-19, que afetaram drasticamente suas operações. Ademais, foi argumentado que os juros remuneratórios aplicados estariam acima da taxa de juros prevista para o Banco do Brasil, caracterizando abusividade e justificando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução para evitar prejuízos irrecuperáveis à agravante.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 5918434, tendo sido considerando a alegação de que os juros remuneratórios cobrados pela agravada estariam acima da taxa prevista para o Banco do Brasil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811774-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCONCELOS E VASCONCELOS LTDA - ME

AGRAVANTE: PERCILDA ALVES VASCONCELOS

ADVOGADO: SOLIMAR MACHADO CORREA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão agravada que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de prova do grave dano de difícil ou incerta reparação; além disso, o douto juízo afirmou que o embargante, ora recorrente não comprovou que a garantida por penhora, depósito ou caução seriam suficientes.

Os agravantes, em suas razões recursais, se insurgem contra a decisão agravada, requerendo a modificação do decisum quanto a atribuição do efeito suspensivo aos embargos executórios, alegando principalmente o impacto financeiro adverso devido à pandemia de COVID-19 e apontando a insuficiência das medidas tomadas pelo agravado para amenizar a situação econômica dos mesmos, mencionando que a taxa de juros remuneratórios estaria acima do comum.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que as razões dos agravantes não merecem prosperar pelos seguintes motivos.

A priori, em respeito a legislação em vigor tem-se que, em regra, o ato de opor embargos à execução pela parte executada, ora agravante, não gera necessariamente a suspensão da execução de um título extrajudicial, conforme preleciona o caput do Art. 919 do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

No entanto, observa-se a partir do §1° do mesmo dispositivo legal que em medida excepcional, é possível a atribuição do efeito suspensivo, possibilitando ao embargante suspender o andamento da execução movida em seu desfavor:

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, para que seja atribuído o efeito pretendido deverá o embargante demonstrar que cumpriu com todos os quatro requisitos do dispositivo, isto é, quando houver: pedido expresso do embargante; garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução; fundamentação relevante; dano grave de difícil ou incerta reparação pela continuidade da execução. Esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente , os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020, STJ).

“A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor depende da conjugação simultânea das seguintes circunstâncias: presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC). A tutela provisória, por seu turno, pode ser de urgência ou de evidência, e em ambos os casos a sua concessão também depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei.” (REsp 1680868/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/02/2018, STJ).

Nesse mérito, constata-se que muito embora a parte recorrente alegue dificuldades financeiras devido à pandemia e dos argumentos sobre a abusividade das taxas de juros cobradas pelo agravado, é imperativo destacar que para haver a suspensão da execução, é essencial não apenas alegar o perigo de dano, mas comprová-lo de maneira robusta e inequívoca no contexto dos embargos à execução. No caso em tela, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas de prejuízos financeiros sem relacioná-los diretamente com a execução em andamento.

Observa-se que além dos agravantes não haverem demonstrado que na hipótese da continuidade da execução seria lhes causado dano grave de difícil ou impossível reparação, também não puderam comprovar que efetuaram a garantia integral da execução em juízo, quer seja por penhora, caução ou depósito.

Adicionalmente, a discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais, incluindo a incidência dos juros, deverá ser detidamente analisada no curso dos embargos à execução, não se mostrando razoável a suspensão do processo executivo neste momento inicial, visto que não se apresentam os requisitos autorizadores para tal medida.

Nesse sentido vejamos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO A RESPEITO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E DA GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o Novo Código de Processo Civil (art. 919, § 1º) exige o cumprimento de 04 (quatro) requisitos cumulativos: a) pedido expresso do embargante; b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e c) verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora).

2. Ao menos até que o juízo da execução se pronuncie concretamente a respeito de todos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e haja a formal garantia do juízo, não há como obstar o prosseguimento da ação executiva.

3. A decisão que reconheceu a medida excepcional de suspensão aos embargos à execução, aparentemente carece da devida fundamentação, razão pela qual não se afigura possível a sua manutenção.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814233-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2023 )

Portanto, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, ainda que o recurso de agravo de instrumento tenha sido recebido com atribuição de efeito suspensivo, após minuciosa análise dos autos e das razões apresentadas pelo agravante, concluo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção dessa medida.

Ex posit
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter integralmente a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução até final decisão dos embargos à execução, nos termos aqui expostos.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/08/2024